Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746865-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ELI ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por BANCO ALFA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 175181564), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em face de ELI ALVES DE SOUSA, indeferiu o pedido de penhora sobre os salários/vencimentos recebidos mensalmente pela parte devedora diretamente na respectiva folha de pagamento. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos (salários/vencimentos) da parte devedora, principalmente na hipótese de situação econômico-financeira favorável da parte executada e quando frustradas as outras medidas executivas implementadas no caso até então. Afirma que o feito executivo já se arrasta há tempos, e, a despeito dos esforços empreendidos no afã de ver seu crédito solvido, até o presente momento, todas as tentativas neste desiderato foram inexitosas. Aduz que foram realizadas as pesquisas disponíveis ao juízo para se obter ativos capazes de solver tal débito (v.g. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e os bens lá encontrados já possuem restrições ou impedimentos que obstam de sofrerem constrição, não restando outra alternativa senão a mitigação requestada. Como todos os outros meios de constrição disponíveis do juízo já foram exauridos, postula o deferimento da ordem de penhora sobre percentual do salário/vencimento/subsídio/pensão da parte executada/agravada, destacando que tal pleito encontra guarida no mais moderno entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Colaciona ementas de julgados com vistas a embasar sua pretensão. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requer “(...) a concessão da tutela recursal para determinar a penhora imediata de 30 % do salário do agravado até a quitação do débito”, o que pretende ver confirmado quando do julgamento de mérito. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 53020145), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal (CF). Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, o aludido diploma legal assim orienta: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, o estatuto processual civil disciplina que: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a totalidade da dívida cobrada pela agravante, a exemplo de pesquisas junto aos sistemas SISBACEN, RENAJUD, Ofício à SUSEP, dentre outros (IDs origem 31161015, 31161052, 153035887, etc.). Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se que da moldura fática delineada nos autos não se extrai outro bem passível de constrição, e cotejando a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada, a saber o montante bruto de R$ 10.347,22 (dez mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) e, após descontos obrigatórios, o valor de R$ 8.203,05 (oito mil duzentos e três reais e cinco centavos) - ID 53020144, fl. 10 -, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais relevantes nesse enfoque: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911758/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. No mais, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505, I), caso venha a ser constatada tal necessidade.4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido.(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal. 2. A penhora sobre o salário percebido pelo agravado mostra-se razoável e não prejudica o sustento da parte, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora nos rendimentos líquidos mensais do devedor. (Acórdão 1720049, 07105963020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CABIMENTO. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. 1. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. As diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora (SisbaJud, RenaJud e InfoJud). Assim, possibilita-se a constrição do seu salário líquido, no percentual de 10% fixado, considerando-se, inclusive, o baixo valor do débito em face de sua remuneração. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681159, 07419458520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/2018. Deferida a penhora de 30% da remuneração líquida da devedora diretamente na fonte pagadora. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1640875, 07269575920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL. DÍVIDA CIVIL. CARÁTER DISPONÍVEL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. BENS DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inviável o deferimento de pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para obtenção de informações acerca de declarações de imposto de renda do devedor, ainda que para fins de aferição de valores recebidos e esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor. A exceção ao sigilo fiscal prevista no art. 198, §1o, I, do Código Tributário Nacional - CTN, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.176/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021), não pode ser deferida para a satisfação de dívida de natureza civil em razão de seu caráter disponível, seja como medida cautelar atípica, seja como diligência no curso da execução. 2. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. 3. O STJ, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais, inclusive para satisfação de créditos de natureza não alimentar. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 4. Na hipótese, diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho é essencial para a obtenção de informações sobre a existência de vínculos trabalhistas da agravada, bem como para viabilizar eventual penhora de percentual de verbas salariais. 5. Esgotadas todos os meios disponíveis à agravante para a localização de bens da agravada, executada, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1419061, 07406808220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso desejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente e com os elementos colhidos até o momento, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio/pensão não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais do devedor agravado, até a satisfação total do crédito da agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da parte agravada – ELI ALVES DE SOUSA - CPF: 643.236.413-20 –, direto da fonte pagadora AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, ANTT – ID 53020144, fl. 10). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais brutos da parte agravada – ELI ALVES DE SOUSA - CPF: 643.236.413-20 –, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve ocorrer diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a sua respectiva fonte pagadora: (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, ANTT - ID 53020144, fl. 10), a ser repassada a uma conta judicial vinculada ao processo de origem (Proc. no 0019238-45.2014.8.07.0001). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, cabendo à parte agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida junto à mencionada fonte pagadora nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para ciência e tomada das providências necessárias à efetivação na origem da tutela de urgência deferida. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator